Tribunal: STF
Processo: RE 999435
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção sindical prévia à dispensa em massa. Modulação de efeitos da decisão. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão em que se fixou a seguinte tese de julgamento: "A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical, ou celebração de convenção o acordo coletivo".



    2. A aplicação retroativa da tese de julgamento impõe ônus desproporcional aos empregadores, já que: (i) a questão era controvertida e se encontrava em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal; e (ii) não havia expressa disposição legal ou constitucional que impusesse a observância desse requisito procedimental nas demissões em massa ou coletivas.



    3. Modulação dos efeitos da decisão, de modo a explicitar que a exigência de intervenção sindical prévia vincula apenas as demissões em massa ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito.



    4. Embargos de declaração acolhidos em parte.